Tribunal: TJBA
Processo: 8001774-92.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001774-92.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: ITAMORENA CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PROTESTOS QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA NO PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS. IMPUGNAÇÃO DA ENTREGA. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA RÉ DE DEMONSTRAR A INVALIDADE DO COMPROVANTE DE ENTREGA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REJEITAR OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, DECLARANDO CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO A PROVA ESCRITA TRAZIDA COM A INICIAL, PARA CONFIGURAR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (CPC 701 § 2º C/C 702).

1. Depois de lavrada a nota fiscal de compra e venda, sob o número 001671733, em 03/02/2017, foi emitida a duplicata mercantil por indicação, com vencimento para 05/03/2017, a qual foi levada para apontamento junto ao Cartório de Protesto no dia 14/03/2018 (ID nº 65103974). Como se sabe, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e o protesto cambial é uma causa que interrompe a prescrição, que volta a correr da data do ato que a interrompeu, nos termos do art. 202, III, do CC.

2. Como a data do protocolo do protesto se deu tempestivamente em 14/03/2018, tendo interrompido a prescrição, nos termos do artigo 202, III, do Código Civil, e considerando que o ingresso da presente demanda monitória se deu em 08/03/2022, não pode prosperar a alegação de ocorrência da prescrição, já que não houve o transcurso do prazo quinquenal da prescrição.

3. Conforme entendimento do STJ, dispensável ao autor apresentar a nota fiscal com a devida assinatura do réu, bastando, tão somente, a propositura da ação injuntiva, que traga à apreciação do juízo as notas fiscais com o comprovante de recebimento e/ou entrega dos produtos e/ou serviços, situação que, conforme documentos anexos à exordial, a parte autora se desincumbiu, à luz do art. 373, inciso I, do CPC. Dessa forma, cabia à empresa ré o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrando a ilegitimidade da assinatura.

4. A despeito do entendimento esposado na sentença, a parte ré poderia ter trazido aos autos sua relação de empregados na época, prova que apenas ela poderia produzir, e impugnar a assinatura presente no recibo de entrega, requerendo a realização de prova pericial. Não basta, portanto, a mera alegação de não recebimento do bem. Ademais, em havendo prova da entrega das mercadorias na sede do devedor, não incumbe ao credor averiguar se o receptor dos produtos tem poderes para tanto, pela aplicação da Teoria da Aparência.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001774-92.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelada ITAMORENA CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03